Tribunal: TJSP
Processo: 2340199-83.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Execução de título extrajudicial - Pretensão do exequente de obtenção de certidão acerca do estado civil e do regime de bens da coexecutada - Sistema CRC-Jud – Desnecessidade de intervenção judicial - Pesquisa que pode ser realizada diretamente pela parte interessada - Art. 13 do Provimento no 46/2015 e art. 241 do Provimento no. 149/20232, com as alterações promovidas pelo

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Execução de título extrajudicial - Pretensão do exequente de obtenção de certidão acerca do estado civil e do regime de bens da coexecutada - Sistema CRC-Jud – Desnecessidade de intervenção judicial - Pesquisa que pode ser realizada diretamente pela parte interessada - Art. 13 do Provimento no 46/2015 e art. 241 do Provimento no. 149/20232, com as alterações promovidas pelo Provimento no. 180/20243, todos do Conselho Nacional de Justiça – Parte que não é beneficiária da gratuidade da justiça – Precedentes - Alegação de insuficiência de dados que não lhe socorre, notadamente, porque nada indica que os possua o Juízo – Dificuldade ou impossibilidade concreta para a obtenção das informações pretendidas, não demonstrada – Recurso improvido